Tribunal: TJSP
Processo: 1046856-50.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Alegação de omissão – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046856-50.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado SCHNEIDER ELETRIC
BRASIL AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA - INVENSYS SYSTEMS BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046856-50.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16144
2
VOTO No: 16114
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1046856-50.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL AUTOMOÇÃO DE PROCESSOS
LTDA. INVENSYS SYSTEMS BRASIL LTDA.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO
ANULATÓRIA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Alegação de
omissão
Inocorrência
Recurso com nítido caráter
infringente
Precedentes do STJ e desta C. Câmara

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra o v. acórdão de fls. 913/918 que concedeu provimento ao recurso de apelação interposto por
SCHNEIDER ELETRIC BRASIL AUTOMOÇÃO DE PROCESSOS LTDA. INVENSYS
SYSTEMS BRASIL LTDA., e julgou prejudicado o recurso do Município, nos autos da ação
anulatória, anulando a r. sentença de fls. 839/843 em razão do cerceamento de defesa.
A embargante alega (fls. 01/10) a existência de omissão por afirmar que o v. acórdão não
se posicionou acerca da petição em que a autora aponta que não tem mais provas específicas a
produzir. Sustenta que a embargada realizou protesto genérico de provas. Aduz que a embargada
não teve seu direito de produzir provas cerceado. Assevera necessidade de prequestionamento, nos
termos da Súmula no 98 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Não há omissão como se vê no seguinte trecho (fls. 915/918):
DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
O objetivo da prova é convencer o julgador e essa concepção não foi alterada
pelo Código de Processo Civil de 2015:
A prova constitui o meio e o modo de que usam os litigantes para convencer o
juiz da verdade da afirmação de um fato, bem como o meio e o modo de que
se serve o juiz para formar sua convicção sobre os fatos que constituem a base
empírica da lide [...]
Objeto da prova, ou thema probandum, são os fatos que devem ser demonstrados
no processo para o juiz formar sua convicção (MARQUES, José Frederico.
Manual de Direito Processual Civil, V. II. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 179/180)
(grifo nosso)
A expressão “juiz” inclui os julgadores em qualquer grau, embora a análise de
prova se esgote normalmente no segundo grau.
Código de Processo Civil de 1973 no artigo 130 assim dispunha:
Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046856-50.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16144
3
meramente protelatórias.
Essa regra foi repetida no artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015 com
alterações de redação que em nada alteraram o conteúdo da norma:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.
O acréscimo “em decisão fundamentada” a rigor não era necessário, pois a regra
da fundamentação das decisões judiciais já existia, inclusive com previsão
constitucional (vide art. 93, IX, da Constituição da República).
A jurisprudência já do novo código continua tratando a questão da prova da
mesma maneira, considerando que o julgador continua sendo destinatário da
prova, não podendo ela ser feita por mero desejo da parte:
[...] Rechaça-se o reclamo no atinente à ocorrência de cerceamento de defesa; o
requerimento de produção de provas, por si, não significa direito à sua
realização, e isso ante o enunciado no art. 130 do Código de Processo
Civil/1973 e artigo 370, “caput” e parágrafo único, do CPC/15 - ou seja,
cumpre tão-só ao juiz, como delas o destinatário, a análise de sua
necessidade, indeferindo as dispensáveis, importando salientar que sua
produção emerge deveras desnecessária à justa solução da lide, anotado o
disposto no artigo 330, inciso I, do citado diploma legal artigo 355, inciso I, da
Lei n. 13.105/2015. [...] (TJSP, Apelação no 0007158-53.2010.8.26.0650, da
Comarca de Valinhos, 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, Rel. Tércio Pires, 02/08/2016, V. U.) (corpo do acórdão, grifo nosso)
[...] A teor do disposto no artigo 370 do Novo CPC (art. 130 do antigo CPC), o
juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes,
caso as dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo,
assim, indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias. [...] (TJSP,
Apelação no 1002367-11.2014.8.26.0609, 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Paulo Ayrosa, 16/08/2016, V. U.) (corpo
do acórdão, grifo nosso)
[...] Assim dispõe o artigo 370, caput, do novo Código de Processo Civil: Caberá
ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. E, em seu parágrafo único estabelece que “o juiz indeferirá,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Com
efeito, a questão ou não de deferimento de uma determinada prova, pericial,
no caso em apreço, depende da avaliação do juiz, dentro do quadro
probatório existente. Pois, convencendo-se o magistrado da necessidade da
prova pericial para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, poderá até
determina-la de oficio a sua realização, não podendo a parte reputá-la
desnecessária, limitando o poder instrutório do juiz. Nesse sentido, registre-se
que “toda prova é dirigida ao juiz, somente a ele incumbe a sua direção em
ordem ao esclarecimento da controvérsia, não se podendo imputar, em face
dos aspectos de cognição posta em juízo, que tal prova seja acoimada de
desnecessária” (Nelson Nery Junior. Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 11o edição, Revista dos Tribunais, 2010, p. 408). [...]
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2256241-54.2015.8.26.0000, 14a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Cláudio Marques, j.
17/03/2016, V. U.) (corpo do acórdão, grifo nosso)
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer - Cirurgia de catarata -
Decisão agravada que condicionou a apreciação do pedido de antecipação de
tutela à apresentação de relatório médico detalhado - Insuficiência da
documentação anexada pela autora/agravante - Sendo o Juiz o destinatário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046856-50.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16144
4
prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização - Artigo 370 do Código de Processo Civil - Desprovimento do
recurso. (TJSP, Agravo de Instrumento no 2119429-68.2016.8.26.0000, 4a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Osvaldo
Magalhães, j. 01/08/2016, V. U.) (grifo nosso)
[...] É cediço que o legislador conferiu discricionariedade ao Juiz de Direito
para sopesar caso a caso a necessidade, utilidade e oportunidade da
produção de provas, tal como emerge da interpretação sistemática dos artigos
355, inciso I, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil vigente, dispensando-
as quando desnecessárias ou protelatórias em face das circunstâncias e das
questões controvertidas no processo, podendo julgar antecipadamente o feito,
sem que isso resulte em cerceamento de defesa. [...] (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2128382-21.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Marcelo Theodósio, j. 02/08/2016, V.U.)
(corpo do acórdão, grifo nosso)
Repita-se, quando o Código diz “o juiz”, está se referindo a todos os magistrados
que compõe a estrutura do Poder Judiciário, de modo que as provas devem ser
suficientes ao deslinde da causa em todos os momentos em que forem alvo de
análise pelos magistrados, razão pela qual o julgador de segundo grau pode
decidir sobre as provas, inclusive mandando que se produza as que julgar
necessárias e que não foram produzidas.
No caso dos autos, autora alega equívoco no enquadramento dos serviços pelo
Fisco e, por conseguinte, a incorreção da alíquota aplicada no cálculo do ISS.
Na petição inicial, bem como em manifestação posterior, há protesto por provas
(fls. 12 e 824), contudo, o d. Juízo a quo não acolheu os pedidos e julgou
procedente em parte a ação, consignando que seria necessária a produção de
prova pericial, a qual não teria sido requerida pela autora (fls. 840/841.
Ocorre que a prova pericial é meio apto para aferir com precisão a natureza dos
serviços prestados e o seu correto enquadramento, a fim de se verificar quais
seriam as alíquotas aplicáveis.
Assim, o caso é de se anular a sentença, a fim de viabilizar a produção de prova
pericial.
Cumpre destacar, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, já na égide do Código de
Processo Civil de 2015, entendeu que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não estando obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...]. 4. Percebe-se, pois,
que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046856-50.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16144
5
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 DF, Primeira Seção, Rel. Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região, j. 08/06/2016, V.
U.) (grifo nosso)
Nota-se, assim, que o embargante se utiliza da via dos embargos para manifestar seu
inconformismo com relação ao v. acórdão.
Portanto, os embargos de declaração não podem ser acolhidos tendo em vista seu nítido
colorido infringente, conforme decidiu a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO
REGIMENTAL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

OMISSÃO

INEXISTÊNCIA CARÁTER PROTELATÓRIO APLICAÇÃO DE MULTA
CPC, ART. 538. I Não demonstrando o embargante qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ou mesmo equívoco
manifesto, capaz de ensejar a inversão do julgamento, não merecem acolhida os
embargos. Precedentes. II Consoante dispõe o art. 535 do CPC, os embargos
de declaração destinam-se a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade ou contradição, não se caracterizando, em regra, via própria à
rediscussão do mérito da causa. III Impõe-se a aplicação da multa prevista no
parágrafo único do art. 538 do CPC, em situação como a dos presentes autos,
uma vez que evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração.
Precedentes. IV
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA. (EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 821.657/BA, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 11.12.2007, DJ
11.02.2008 p. 1)
No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara:
Embargos de declaração. 1. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão
no acórdão atacado. 2. Embargos de declaração com nítido caráter
infringente, sendo manifesta a pretensão de reexame da causa. Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração no: 0212059-61.2008.8.26.0000 -
Relator(a): Kenarik Boujikian; Comarca: Itapecerica da Serra; Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 26/03/2015; V. U.)
Ante o exposto, meu voto propõe que se REJEITEM os embargos de declaração.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR